Tribunal: TJBA
Processo: 8202906-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8202906-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIANE DA CRUZ CONCEICAO Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora pretende a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a condenação da instituição financeira por ausência de notificação prévia quanto à inclusão de seus dados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR enseja a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal omissão configura dano moral indenizável presumido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. 4. O SCR constitui banco de dados público gerido pelo Banco Central, cuja alimentação pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022. 5. A comunicação prévia ao consumidor acerca do envio de dados ao SCR é obrigatória e constitui dever da instituição financeira, conforme art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 6. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 7. O descumprimento do dever de informar não afasta a obrigação legal de envio dos dados ao SCR, sendo indevida a exclusão do registro por esse motivo. 8. O SCR não se equipara aos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA), pois possui finalidade fiscalizatória e acesso restrito, condicionado à autorização do cliente. 9. O dano moral decorrente de registro no SCR não é presumido, exigindo comprovação de prejuízo concreto à esfera moral do consumidor. 10. A ausência de prova de efetivo abalo à honra, imagem ou restrição de crédito impede o reconhecimento do dano moral indenizável. 11. Incumbe ao autor o ônus da prova do dano alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8202906-48.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ELIANE DA CRUZ CONCEICAO e como apelado BANCO ORIGINAL S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça